Tribunal: TJDFT
Processo: 0007663-42.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0007663-42.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WENYS MENDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a Defesa do Acusado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os relatórios médicos indicados na petição de ID 67099656. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora